Tribunal: STF
Processo: HC 212515
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NAO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.3.2022, por Helio da Silva Sanches, advogado, em benefício de Claudinei de Campos, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.2.2022, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 724.170/SP:



    “CLAUDINEI DE CAMPOS alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pela corte local. 



    Informam os autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime descrito no art. 171 do Código Penal, visto que, mediante fraude, teria causado prejuízo à vítima no valor de R$ 52.400,00. 



    O impetrante sustenta que com o advento da Lei n. 13.964/2019, que incluiu o § 5º ao artigo 171 do aludido Codex, a instauração da persecução penal passou a proceder-se mediante representação e que na espécie, tendo praticado a conduta no dia 11.4.2019 e ofertada a representação apenas em 12/4/2020, consumou-se a decadência. 



    Acrescenta inexistir justa causa para a ação penal, pois é completa a ausência de elementos indicativos do dolo do agente, uma vez que os desdobramentos econômicos da pandemia do COVID-19 ensejaram a insolvência da empresa que administrava e, por isso, restou impossível adimplemento de diversos compromissos financeiro firmados na seara comercial, o que evidencia a exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Requer, liminarmente, o sobrestamento do feito. 



    No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja trancada a ação penal, ante a extinção da punibilidade e ausência de justa causa. 



    Decido. 



    Os elementos dos autos afastam a plausibilidade do direito tido por violado, visto que esta Corte Superior entende que "a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades" (AgRg no REsp 1912568/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/4/2021). 



    À vista do exposto, indefiro a liminar. 



    Ouça-se o Parquet Federal” (e-doc. 5).



    2. Neste habeas corpus, pretende-se o trancamento da ação penal originária, ao argumento de que se teria operado a decadência do direito de representação, pela suposta prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal.



    Sustenta o impetrante, ainda, “a falta de justa causa para deflagração da ação penal ou a atipicidade da conduta”, pois “não ha[veria] elementos concretos de que o paciente agira com dolo ou, ainda, com intenção fraudulenta em relação a qua[l]quer um de seus clientes”. 



    Tece considerações sobre o conjunto probatório reunido no feito de origem, concluindo que “não houve qualquer conduta fraudulenta e voltada para causar prejuízo a outrem que possa ser atribuída ao paciente”. 



    São os requerimentos e o pedido:



    “Diante da flagrante falta de justa causa, que, certamente, será reconhecida pelo d. Ministro, aguarda este impetrante, haja por bem Vossa Excelência, num gesto de estrita JUSTIÇA, conceder LIMINAR DA ORDEM, a fim de que reste sobrestada a marcha processual do feito de origem (nº 1501787-59.2019.8.26.0572 – 2ª Vara Criminal da Comarca de São Joaquim da Barra/SP), até o julgamento definitivo do presente writ; 



    No mérito, pugna-se pela concessão da ordem, a fim de que: 



    . reste declarada a extinção da punibilidade do paciente, face a superveniência do fenômeno da decadência, ex vi art. 107, IV, segunda figura, do CP; 



    . reste reconhecida a falta de justa causa para deflagração da ação penal ou, ainda, a atipicidade da conduta atribuída ao paciente, de tal sorte que reste determinado o trancamento da ação penal” 
(fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Em 22.1.2022, foi impetrado, neste Supremo Tribunal, o Habeas Corpus n. 211.420/SP, apresentando-se a mesma pretensão de trancamento da ação penal originária, pela suposta decadência do direito de representação da vítima e atipicidade da conduta imputada ao paciente.



    Em 25.1.2022, veio-me distribuído aquele habeas corpus, ao qual neguei seguimento em 7.2.2022, com os fundamentos seguintes: 



    “(...) A análise do caso demonstra inexistir flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, como pretendido. 



    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter o juízo de primeiro grau, em 12.1.2021, rejeitado a afirmada decadência do direito de representação, salientando que “a manifestação da vítima na fase policial já equivale [ao ato], que não tem forma definida” 
(fls. 73-74, e-doc. 4).



    Em 17.1.2022, ao indeferir a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 2003703-36.2022.8.26.0000, o Desembargador Gilberto Ferreira da Cruz, do Tribunal de Justiça de São Paulo, assentou que “a análise do pedido revela-se inadequada à esfera da cognição sumária, haja vista confundir-se com o mérito, reservando-se à colenda Turma Julgadora a solução da questão em toda a sua extensão”. (e-doc. 6)



    Quanto às teses defensivas de “falta de justa causa para deflagração da ação penal ou [de] atipicidade da conduta”, também não se vislumbra nos autos terem sido apreciadas pelas instâncias antecedentes.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019.



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC n. 135.560-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    9. Ademais, para analisar a alegação de que o paciente não teria agido com dolo, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017.



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento processualmente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no tribunal de origem não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida”.



    4. No presente habeas corpus, insiste o impetrante na mesma pretensão de trancamento da ação penal originária, reiterando os argumentos examinados em decisão transitada em julgado no Habeas Corpus n. 211.420/SP.



    5. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, com os mesmos dados objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com nova roupagem, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019). 



    6. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora